Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS DIÁRIOS. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
2. Inexiste qualquer irregularidade na incidência de encargos moratórios nas parcelas pagas em atraso, pois visa punir o devedor que não efetuou o pagamento na data acordada.
3. Consoante a Lei no 10.931/94/94, nas cédulas de crédito bancário os juros moratórios não estão limitados a 1% (um por cento) ao mês. Em que pese o legislador tenha conferido às partes a liberdade de contratar juros de mora, nas relações de consumo inexiste óbice à revisão desse encargo, se demonstrada a abusividade da cobrança.
4. Nos termos do art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.